Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Assim, não é possível vislumbrar, ao menos momentaneamente, motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.